Tribunal: TJMT
Processo: 1021136-95.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021136-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[G. L. J. D. S. - CPF: 051.716.111-73 (APELANTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), ROSELIA LEMES COUTO - CPF: 922.528.181-15 (APELANTE), JUCIE JERONIMO DA SILVA - CPF: 427.877.501-68 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROSELIA LEMES COUTO - CPF: 922.528.181-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUCIE JERONIMO DA SILVA - CPF: 427.877.501-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAL, ESTÉTICO E PELA PERDA DE UMA CHANCE C/C PENSÃO VITALÍCIA. ACIDENTE COM A REDE ELÉTRICA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE BUSCAVA RECUPERAR UMA PIPA. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO DESPROVIDO.

“Ocorrido o acidente na tentativa de recuperar brinquedo (pipa) preso à rede elétrica, mediante acesso à área de trilhos, e, portanto, local vedado aos usuários do sistema de transporte e demais transeuntes, tem-se presente a excludente de culpa exclusiva da vítima. Ação improcedente. Recurso não provido.”
(TJ-SP - APL: 10031462320138260278 SP 1003146-23.2013.8.26.0278, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 08/08/2016, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1021136-95.2021.8.11.0041

APELANTE: G. L. J. D. S.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
G. L. J. D. S.

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, moral, estético e pela perda de uma chance c/c pensão vitalícia proposta em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, julgou improcedente os pedidos, condenando-o ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos, em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o , do mesmo diploma processual, observada a gratuidade de justiça.

Sustenta a apelante, em síntese, pela necessidade de reforma integral da decisão, enfatizando que
“
resta incontroverso que a falta de segurança no local, possibilitou o livre acesso e ao interior da subestação, ainda que tenha a vigilância mediante monitoramento por câmera, não tem
alarmes
eficientes que alertem seguranças pessoais para pronto comparecimento e intervenção, do que adianta registrar os fatos em imagens de câmeras, se não dispõe de alarmes e equipes pessoais para obstar invasão e acidentes, essa falha gera sua responsabilização pelos danos causados.”

Em contrarrazões a apelada requer a manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer emitido pela douta Procuradora Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, bem consignou o magistrado sentenciante:

“Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais, estético e pela perda de uma chance c/c pensão vitalícia e tutela provisória de urgência ajuizada por GUSTAVO LEMES JERONIMO DA SILVA, representado pelos seus genitores em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, alegando, em síntese, ter sido vítima de evento por culpa da ré.

Constou da exordial que o autor, nascido em 22.08.2008, ao brincar de soltar pipa, deslocou-se ao terreno do estabelecimento da ré em 29.06.2020. No local, está situada uma subestação de geração de energia, indicando ser de livre acesso; nesta ocasião, suportou descarga elétrica de alta tensão.

Em razão desse fato, sofreu queimaduras graves. Passou por seis cirurgias e necessita de fisioterapia, além de outros acompanhamentos. Houve o comprometimento do trabalho dos seus pais, pois pararam de laborar para se dedicar aos cuidados do autor.O incidente teria ocorrido pela falta de manutenção ou por inadequação do local administrado pela ré, uma vez que livre era o acesso e entrada de qualquer pessoa.

Diante disso, ajuizou a presente ação indenizatória pretendendo a concessão da tutela de urgência consistente no pagamento de pensão mensal de R$ 1.800,00, bem como o valor de R$ 21.600,00, referente à remuneração não percebida por sua genitora, desde o infortúnio. Ao final, pugnou pela procedência dos pedidos a fim de confirmar a tutela de urgência e condenar ré ao pagamento de a) danos morais no valor de R$ 1.500.00,00, b) lucros cessantes de R$ 64.800,00, c) pensão vitalícia de R$ 2.415.600,00, e d) danos estéticos de R$ 500.000,00.

Concessão da gratuidade de justiça à autora consta do id. 57926576. Na mesma decisão, o pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Audiência de conciliação restou sem êxito (id. 60834549).

A Contestação da ré foi apresentada no id. 62511526, asseverando que os pedidos são totalmente improcedentes, uma vez que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor e de seus pais, que falharam no dever de cuidado. O acidente ocorreu, pois o autor estava desacompanhado, no meio da rua; invadiu a subestação de energia da ré para resgatar sua pipa que estava enroscada no barramento da chave do “religador”, instalado a mais de 4 metros de altura.

Argumenta que ao adentrar na subestação o autor passou por vários obstáculos, os quais continham avisos de que se trata de local perigoso. Pugna pela improcedência dos pedidos, condenando o autor nas verbas de sucumbência.

Réplica no id. 64559177.

As partes foram intimadas para apresentar as provas que pretendiam produzir (id. 66523241). A ré pugnou pela produção de prova oral documental. O autor, a oitiva de testemunhas, depoimento pessoal das partes, juntada de documentos e prova pericial.

Saneado o feito (id 94120827), procedeu-se a audiência de instrução e julgamento, ao que se facultou a apresentação de alegações finais (id108799036).

O Ministério Público opinou pelo parcial acolhimento dos pedidos (id. 111971115).

É o relatório. Decido.

Inexistem questões processuais pendentes, ao que passo ao mérito da demanda.

Extrai-se que o autor sofreu uma descarga elétrica ao escalar uma subestação transformadora de distribuição de energia, de propriedade da ré, quando foi retirar uma pipa. Em decorrência disso, resultaram-lhe sequelas indicadas na exordial.

A questão controvertida versa sobre a culpa da ré diante do ocorrido - porquanto o autor alega omissão por falta de segurança e vigilância de suas instalações, inclusive com livre acesso ao local, onde situadas torres de alta tensão.

O autor arrolou as testemunhas: Malaquias, Jolina, Janaina e Rui. Com desistência das duas últimas (id. 96618081). A ré arrolou Marcos e Josias (id. 94837377), com desistência do primeiro.

Em audiência de instrução foram ouvidos:

a) O representante da ré Heitor. Afirmou que a subestação é devidamente edificada sem qualquer acesso. O autor escalou um muro com altura de 4 metros e entre os vãos conseguiu adentrar ao local. Não têm pessoas lotadas na unidade. A subestação é toda fechada. Os acessos são autorizados apenas para manutenção. Não há qualquer necessidade de pessoas no local.

b) A testemunha Josias afirmou que no local não existiam pessoas trabalhando. As subestações são todas fechadas, com muros altos e placas de identificação de perigo. Não sabe se a unidade do acidente era monitorada por câmeras. A ré tomou ciência do ocorrido após curto circuito comunicado. A equipe do SAMU foi acionada por populares. Apurou-se que o infante pulou por cima da cerca elétrica. A vítima, inclusive, afirmou a dinâmica dos fatos no hospital, quando foi visitada. Após o acesso à subestação, Gustavo escalou o poste e onde estava localizada a pipa a 4 metros de altura. A parte energizada é alta. Não teve conhecimento de nenhuma passagem, salvo aquela criada pelo infante e populares na serpentina.

c) A testemunha Jolina afirmou que reside em frente à subestação em que ocorreu o acidente. Compareceu após o ocorrido e o portão estava aberto. O portão sempre fica aberto e não há placas de segurança no local. Não sabe informações da vida do infante ou de seus pais. Quando chegou ao local o menino estava no chão. Apenas o pessoal do SAMU entrou na subestação. Não sabe onde os pais do autor estavam no dia do acidente. Não era comum o autor brincar sozinho no local.

d) A testemunha Malaquias indicou que reside próximo ao local dos fatos há 40 anos. Antes tinha segurança, hoje não mais. No dia do acidente não foi ao local, mas costumava ficar sem vigilância. Soube dos fatos pela sua esposa. Não sabe como o autor entrou na subestação.

e) A genitora do autor, Rosália, também foi ouvida e informou que deixou o autor aos cuidados da filha mais velha de 17 anos. O acidente ocorreu dentro das dependências da ré. Disse que o portão estava aberto no dia do acidente. A pipa estava no fio de alta tensão. O portão até hoje está aberto. Tinha placa para não entrar. Depois do acidente, ficou três meses no hospital. Hoje tem dificuldade de mobilidade. Ficou agressivo e sente vergonha de sair na rua. Atualmente é diarista. Não sabe de outro acidente dessa gravidade no local.

Com efeito, o fato ocorreu em 29.06.2020. O autor, nascido em 22.08.2008, contava com 11 anos de idade, à época.

Não se desconhece que a responsabilidade civil do Estado, inclusive das concessionárias de serviço público, é objetiva. Isso porque a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, prevê em seu bojo que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

De fato, nos termos do art. 2o, inciso III, da Lei no 8.987/95 o concessionário de serviço público assume o exercício de seu mister “por sua conta e risco”.

Segundo ensina a doutrina, “além de direta (primária), a responsabilidade do concessionário é objetiva à medida que o pagamento da indenização não depende da comprovação de culpa ou dolo
[1]
”.

Contudo, ainda que admitida a inversão do ônus da prova como regra de instrução (id. 57926576) a responsabilidade objetiva da concessionária não se dá pelo risco integral, nesta hipótese.

Não existindo nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano ocorrido, a responsabilidade será afastada.

Conforme preleciona Caio Mario da Silva Pereira: para que se concretize a responsabilidade é indispensável que se estabeleça uma interligação entre a ofensa à norma e o prejuízo sofrido, de tal modo que se possa afirmar ter havido o dano.
[2]

Nessa linha de intelecção, preleciona Sergio Cavalieri Filho:

“Trata-se de noção aparentemente fácil, mas que, na prática, enseja algumas perplexidades (...) O conceito de nexo causal não é jurídico; decorre das leis naturais. É o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado”
[3]
.

Examinando os documentos colacionados aos autos do processo, bem como diante da prova oral e documental, evidencia-se a construção de equipamento de segurança adequado para evitar o acesso de pessoas estranhas ao imóvel, com cercas e muros de quatro metros de altura (fls. 04/05. Contestação id. 62511527).

Com a devida vênia, não se demonstrou que o autor adentrou para resgatar sua pipa com livre acesso. Não resta crível o depoimento isolado da testemunha Jolina, ao afirmar que o portão “está sempre aberto e sem placas de sinalização”, em contrariedade com todo o arcabouço probatório.

A própria genitora da vítima disse existir sinalização.

A testemunha Malaquias, por sua vez, apenas ouviu dizer sobre o ocorrido.

Nesse contexto, o chamado hearsay testimony é a denominação trazida pela doutrina em relação à testemunha do “ouvi dizer”, ou seja, aquela pessoa que não viu ou presenciou o fato, apenas teve conhecimento, por intermédio de terceiros.

Preleciona Aury Lopes Junior:

No nosso sistema, esse tipo de depoimento não é proibido, mas deveria ser considerado imprestável em termos de valoração, na medida em que é frágil e com pouca credibilidade. É ainda bastante manipulável e pode representar uma violação do contraditório, eis que quando submetida ao exame cruzado (“cross examination”) na audiência, não permite a plena confrontação, afinal, sobre o fato, ela nada sabe, apenas se limita a repetir o que ouviu e, eventualmente, fazer juízos de valor sobre isso (o que é vedado pela objetividade). Há ainda o imenso risco de existir uma verbalização ampliada, até para valorização do papel assumido
[4]
.

Note-se que no boletim de ocorrência elaborado, há informação dos policiais no sentido de que o infante teria pulado o muro para resgatar sua pipa (id. 62511527, p. 8), em consonância com o depoimento da testemunha Josias.

Não se pode deixar de lamentar o acidente ocorrido, bem como as sequelas que advieram do infortúnio. Porém, o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Na realidade, o fato ocorreu pela atitude do infante e em decorrência da falta de cuidado e de supervisão de seus genitores.

O autor por sua conta e risco, ou por não ter ciência do perigo, apesar de contar com 11 de idade à época, mas principalmente pela falta de diligência nos cuidados e fiscalização de seus genitores, deu causa ao acidente.

Na lição de YUSSEF SAID CAHALI, "Exclui-se. porém, a responsabilidade se a eletrocussão se verifica por fato inteiramente imputável à vítima: "Torres de rede elétrica de alta tensão - Morte de criança ao subir em uma delas para retirar seu papagaio - Inexistência de culpa da companhia de eletricidade - Ação improcedente. Não se pode exigir das companhias de eletricidade a cautela excepcional de colocação de cerca de proteção absoluta e intransponível, em cada torre ou poste, nas cidades e nos campos".
[5]

No mesmo sentido, é a jurisprudência, in verbis:

“Responsabilidade Civil - Descarga elétrica sofrida por crianças que empinavam "pipas" nas proximidades da rede de alta tensão - Inexistência de responsabilidade da Eletropaulo mesmo sob o prisma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal Ação improcedente - Recurso desprovido” (Apel. 175.699.4/6 - Rel. Morato de Andrade - j . 09.10.2007 - v.u.);

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente de eletrocussão e queda de poste - Menor que subiu no poste da rede elétrica da ré para tentar resgatar pipa - Culpa exclusiva da vítima, bem como dos pais pela ausência de vigilância a seu filho - Responsabilidade civil objetiva, ou mesmo contratual da ré, como concessionária do transporte ferroviário, não configurada - Teoria do risco, ademais, inaplicável - Ação improcedente - Apelo desprovido” (Apelação Cível n° 4 50.98 3-4/7-0, Rel. Guimarães e Souza, julg. 15.08.06).

Sendo assim, não houve a comprovação do elemento imaterial ou virtual da responsabilidade civil.

Por isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados. Fixo em desfavor do autor as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos, em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o , do mesmo diploma processual, observada a gratuidade de justiça.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, inexistindo pedido de cumprimento de sentença, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.”

Da análise dos autos, de fato, tem-se que restou comprovado que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que teria pulado o muro para resgatar sua pipa, rompendo obstáculos, sem agir com o dever de cuidado necessário, diante da notoriedade do perigo oferecido pela estrutura do local.

Ainda que menor de idade, não é possível dizer que ele não tinha consciência do grau de perigo de sua conduta, uma vez que o risco de contato com a rede elétrica é alvo de campanhas publicitárias altamente difundidas.

Nesse sentido:

Apelação. Ação indenizatória. Relação de consumo. Consumidor por equiparação. AMPLA. Acidente em torre de transmissão de energia elétrica. Escalada da estrutura para buscar pipa. Culpa exclusiva da vítima. Sentença de improcedência. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido dado acesso ao teor do depoimento das testemunhas ouvida em audiência, porquanto os fundamentos da sentença se baseiam em outras provas constantes nos autos e na própria narrativa da dinâmica dos fatos, as quais o Juízo entendeu darem subsídios suficientes para formar sua convicção. No que tange ao mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, inserindo-se a parte autora no conceito de consumidor final (art. 17 do CDC) e a parte ré no conceito de fornecedor de serviços. Dessa forma, sujeitam-se as partes às normas do Código de Defesa do Consumidor. Neste contexto, tratando-se de responsabilidade objetiva da concessionária, que se estabelece independentemente da comprovação de culpa, essa somente será afastada por questões de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. No caso em tela, a parte autora busca a responsabilização civil da concessionária ré por ter sido vítima de acidente em torre de energia elétrica quando subiu na parte metálica da estrutura para recuperar uma pipa com a qual brincava. Analisando a própria dinâmica dos fatos apresentada na peça inicial, conclui-se que houve culpa exclusiva da vítima a afastar o nexo de causal e consequentemente a responsabilidade civil da ré. Com efeito, o risco oferecido por torres de transmissão de energia elétrica é fato público e notório conhecido por qualquer pessoa com o mínimo de discernimento, sendo certo que, à época dos fatos, o autor já era um adolescente e, portanto, plenamente capaz de compreender os riscos envolvidos em escalar uma estrutura metálica em que se transmite energia elétrica. Registre-se que a análise das fotos do local em que a torre está instalada (fls. 73/80) permite a conclusão de que a imponência da estrutura e da fiação elétrica que a guarnece é suficientemente capaz de demonstrar o perigo de se escalar em partes metálicas, de alta condução de energia, devendo ser destacado que o autor incorreu em outros grandes perigos ao promover sua empreitada, como por exemplo o risco de se cortar nos metais ou cair de elevada altura. Assim, diante da notoriedade do perigo oferecido pela estrutura, irrelevante o fato de a instalação não ser isolada por cercas nem ter sinalização quanto à possibilidade choque elétrico, estando correta a sentença ao julgar improcedente a pretensão autoral. Recurso a que se nega provimento.
(TJ-RJ - APL: 00001431920088190029 202300115496, Relator: Des(a). MARIO ASSIS GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/08/2023, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24a CÂMAR, Data de Publicação: 09/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. AUTOR - MENOR À ÉPOCA DOS FATOS - VÍTIMA DE ELETROCUSSÃO. VÍTIMA QUE TOCOU COM BARRA METÁLICA EM REDE ELÉTRICA EM BUSCA DE UMA PIPA. INOBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS EXIGIDAS. CULPA IN VIGILANDO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO ENTRE O EVENTO DANOSO E QUALQUER CONDUTA DA CEMIG. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. - Em se tratando de ato omissivo ou falha na prestação do serviço pela concessionária de serviço público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, exigindo-se, para que se configure a obrigação de reparar, a comprovação de dolo ou culpa, numa de suas três modalidades - negligência, imperícia ou imprudência - por parte da ré, quanto aos danos sofridos pelo autor - Se o acidente ocorreu porque a vítima tocou, inadvertidamente, a rede elétrica, com objeto que manuseava (barra metálica), ainda que a rede estivesse a apenas 80cm de distância da sacada - o Perito foi claro ao afirmar que "não foi possível apurar se a rede elétrica foi instalada primeiro ou se foi a sacada, devido à falta de documentos que comprovem a data de instalação/construção de ambos." - Na verdade, não se espera que uma criança de apenas 11 anos de idade - embora, tal como frisado pelo perito: existam "divulgações de campanhas publicitárias sobre o risco de acidentes com a rede elétrica, inclusive com pipas", tenha o discernimento de que tocar a fiação elétrica com uma barra metálica poderia causar um acidente de tamanha proporção, mas competia aos pais ou responsáveis que assim agissem - Afastada a existência de nexo de causalidade entre alguma conduta da CEMIG e os graves prejuízos sofridos pelo autor, o que se deu em razão da própria falta dos cuidados necessários, não surge o dever de indenizar - Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10000221878283001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 06/10/2022, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2022)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BRINCADEIRA DE PIPA. REDE ELÉTRICA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Magistrado é o destinatário final das provas, cabendo a ele deferir as provas que entender necessárias para a resolução da causa, não sendo necessário acolher provas que entender protelatórias ou inúteis. 2. É do conhecimento de todos que a brincadeira de pipa é inapropriada para ambientes cercado de fios da rede elétrica, sendo latente o risco da ocorrência de choque elétrico. 3.É dever dos genitores a instrução e a guarda de seus filhos, bem como a supervisão de atividades lúdicas. 4. Danos morais não configurados.
(TJ-AM - APL: 06069941420178040001 AM 0606994-14.2017.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 03/12/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2018)

Responsabilidade civil – Transporte ferroviário de pessoas – Invasão de área restrita - Choque elétrico - Nexo de causalidade – Culpa exclusiva da vítima. Ocorrido o acidente na tentativa de recuperar brinquedo (pipa) preso à rede elétrica, mediante acesso à área de trilhos, e, portanto, local vedado aos usuários do sistema de transporte e demais transeuntes, tem-se presente a excludente de culpa exclusiva da vítima. Ação improcedente. Recurso não provido.
(TJ-SP - APL: 10031462320138260278 SP 1003146-23.2013.8.26.0278, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 08/08/2016, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2016)

O artigo 37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal
de 1988 prevê a responsabilidade objetiva do Estado:

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Segundo a responsabilidade objetiva, o dever de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: dano, ilicitude do ato e nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o prejuízo causado; inexistindo um dos requisitos acima mencionados, não há que se falar em responsabilidade civil.

Entretanto, não haverá a responsabilização do Estado naquelas hipóteses em que for demonstrada alguma das excludentes do dever de indenizar, quais sejam, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato exclusivo de terceiro ou se o ato praticado pelo agente público for praticado no estrito cumprimento de um dever legal, sem a ocorrência de abusos, tendo em vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da Teoria do Risco Administrativo e não da Teoria do Risco Integral.

No caso em tela, portanto, verificando que constituiu culpa exclusiva da vítima, devido ao fato do autor ter se aproximado dos fios de alta tensão na tentativa de retirar uma "pipa" que se encontrava presa, a sentença de improcedência é medida impositiva.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 11% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024